Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. COCAÍNA. 147,93G. PRISÃO PRECEDIDA DE INVESTIGAÇÕES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser admitido o “writ”, pois, ao homologar a prisão em flagrante do paciente e analisar a possibilidade de concessão de liberdade provisória ou de conversão em prisão preventiva, a eminente Magistrada do Núcleo de Audiência de Custódia consignou que “(...) o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente, bem como da associação para o tráfico, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública”. Ademais, embora não tenha feito referência expressa à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, os fundamentos empregados na decisão do NAC demonstraram, implicitamente, a sua impossibilidade.
2. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
3. No caso, há notícias devidamente registradas no sentido de que o paciente integraria uma associação criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, a qual estava sob investigação há cerca de quatro anos, o que viabilizou a realização de diligências acerca da localização do veículo utilizado nos supostos delitos e de campana, resultando na prisão do paciente e outros supostos associados na posse de relevante quantidade de cocaína (147,93g), droga extremamente nociva. Ademais, o paciente, em tese, praticou os delitos durante o cumprimento de pena anteriormente imposta, o que evidencia sua periculosidade concreta, o risco de sua liberdade para a ordem pública e justifica a manutenção da prisão preventiva decretada.
4. Não foi comprovada a alegação do paciente de ser o único responsável por filho menor de 12 (doze) anos de idade, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, sendo certo que, diferentemente do que se dá com a genitora, não há presunção legal de necessidade dos cuidados do genitor, ressaltando que a corré presa e que possui filho comum com o paciente encontra-se em liberdade provisória/prisão domiciliar justamente para cuidar do filho do casal, de modo que a criança não se encontra desassistida.
5. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal recomenda a reavaliação das prisões cautelares a cada 90 (noventa) dias, no entanto, além de não se tratar de norma cogente, o prazo ainda não venceu, uma vez que o paciente está recolhido ao cárcere desde 22-fevereiro-2023.5.
6. Ordem denegada.